Tribunal: TJPA
Processo: 0800457-17.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800457-17.2023.8.14.0005

APELANTE: LORENA RAIANE ARAUJO MONTEIRO FIGUEIRO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800457-17.2023.8.14.0005

AGRAVANTE: LORENA RAIANE ARAUJO MONTEIRO FIGUEIRO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL — AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO REVISIONAL — INDEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA. IOF. MULTA DO ART. 334, § 8º, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. — RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Agravo Interno interposto por LORENA RAIANE ARAUJO MONTEIRO FIGUEIRO contra decisão monocrática que negara provimento à Apelação Cível, mantendo sentença de improcedência em Ação Revisional ajuizada em desfavor do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. A decisão agravada rejeitou preliminar de cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova pericial e, no mérito, reconheceu a licitude das cláusulas contratuais (juros, capitalização, tarifas, seguro e IOF), além de manter multa por ato atentatório à dignidade da justiça. A agravante sustenta cerceamento de defesa e abusividade contratual; o agravado impugna as alegações e requer manutenção da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber
(i)
se o indeferimento da prova pericial configura cerceamento de defesa;
e (ii)
se as cláusulas contratuais relativas a juros remuneratórios, capitalização, tarifas bancárias, seguro prestamista, IOF e multa por ato atentatório à dignidade da justiça apresentam ilegalidades ou abusividades aptas a justificar revisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não há cerceamento de defesa quando o juiz, como destinatário das provas, indefere a perícia por considerá-la desnecessária, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, especialmente quando as alegações são genéricas e os documentos já instruem suficientemente o feito.

4.
Os juros remuneratórios somente podem ser revistos quando comprovada discrepância substancial em relação à média de mercado, o que não ocorreu; as taxas contratadas situam-se dentro da razoabilidade (Súmula 382/STJ).

5.
A capitalização mensal é válida, pois o contrato é posterior à MP 2.170-36/2001 e há taxa anual superior ao duodécuplo da mensal (Súmulas 539 e 541/STJ).

6.
As tarifas administrativas não podem ser revistas de ofício (Súmula 381/STJ), e não há prova de cobrança indevida ou valores excessivos.

7.
A Tarifa de Cadastro é lícita para início de relacionamento, conforme Súmula 566/STJ, inexistindo prova de vínculo anterior da consumidora com o banco.

8.
As tarifas de registro de contrato e avaliação do bem são válidas segundo o Tema 958/STJ, inexistindo indícios de ausência de prestação ou de onerosidade excessiva.

9.
O seguro prestamista não revela venda casada sem prova de imposição ou de negativa do crédito em razão da recusa do seguro, conforme Tema 972/STJ.

10.
O financiamento do IOF é admitido pelo STJ (Tema 972), tratando-se de tributo compulsório.

11.
Mantém-se a multa do art. 334, § 8º, do CPC, diante do não comparecimento injustificado à audiência de conciliação.

12.
O Agravo Interno não trouxe elementos novos capazes de modificar os fundamentos da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática
.

Tese de julgamento

“14. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o feito está devidamente instruído e as alegações são genéricas.

15. Juros remuneratórios, capitalização, tarifas bancárias, seguro prestamista e IOF somente podem ser afastados mediante prova concreta de abusividade, ausência de prestação do serviço ou venda casada, ônus não cumprido pela parte autora.

16. O não comparecimento injustificado à audiência de conciliação autoriza a aplicação da multa prevista no art. 334, § 8º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 370, parágrafo único; art. 334, § 8º. Medida Provisória nº 2.170-36/2001.Resolução CMN n. 3.518/2007.

Jurisprudências relevantes citados:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2412119/RS
, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 17/06/2024, DJe 19/06/2024.
STJ, AgInt nos EAREsp 1.369.975/SP
, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 17/10/2023, DJe 19/10/2023.
STJ, REsp 1.656.182/SP
, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 11/09/2019, DJe 14/10/2019.
Súmulas do STJ: 381, 382, 539, 541, 566. STJ, Tema 958 (REsp 1.578.553/SP). STJ, Tema 972 (REsp 1.639.320/SP).

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 1ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 26/01/2026 e encerramento às 14h do dia 02/02/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
LORENA RAIANE ARAUJO MONTEIRO FIGUEIRO
em face da decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença de improcedência proferida nos autos da Ação Revisional ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
A decisão agravada rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa ante o indeferimento da prova pericial e, no mérito, ratificou a licitude das cláusulas contratuais, incluindo a taxa de juros, a capitalização pactuada e os encargos administrativos, bem como a multa por ato atentatório à dignidade da justiça aplicada na origem.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão, alegando que o indeferimento da perícia contábil configura cerceamento de defesa, impedindo a demonstração das abusividades. No mérito, reitera os argumentos de que os juros remuneratórios superam a média de mercado e que houve capitalização ilegal, além de impugnar a cobrança de tarifas como IOF, cadastro, registro de contrato e seguro prestamista. Pugna, ao final, pela procedência da ação para declarar a nulidade das cláusulas, com a repetição em dobro do indébito e condenação por danos morais.

O agravado apresentou contrarrazões refutando as alegações recursais e defendendo a manutenção da decisão monocrática. Sustenta a legalidade das contratações com base na liberdade contratual e nas Súmulas do STJ (381, 382, 539, 541 e 566), argumentando que as taxas de juros e tarifas pactuadas não são abusivas e que não há comprovação de vício de consentimento ou falha na prestação do serviço que justifique indenização ou revisão contratual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De plano, adianto que a irresignação não merece prosperar, devendo a decisão monocrática agravada ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

1. Do Cerceamento de Defesa e da Prova Pericial

A agravante insiste na tese de cerceamento de defesa pelo indeferimento da perícia contábil.

A preliminar não merece acolhida.

O juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe indeferir as diligências que entender inúteis ou meramente protelatórias, conforme preceitua o art. 370, parágrafo único, do CPC. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria controvertida é eminentemente de direito ou, sendo de fato e de direito, os documentos acostados aos autos são suficientes para a formação do convencimento do julgador.

No caso em tela, as alegações da Apelante são genéricas e desacompanhadas de qualquer indício de prova que as corrobore. A simples alegação de abusividade, sem a demonstração de sua plausibilidade, não torna a prova pericial indispensável. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ é pacífica:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SAÚDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PONTO INCONTROVERSO. PRETENSÃO LIMITADA AO REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DETERMINANTE. SÚMULA 283/STF. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. FEITO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. SÚMULA 83/STJ. NÃO PROVIDO. 1. Ausência de impugnação específica a fundamento do acórdão recorrido atrai a incidência, por analogia, da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal.
2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador constata adequadamente instruído o feito, com a prescindibilidade de dilação probatória, por se tratar de fatos provados documentalmente.
Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2412119 RS 2023/0231371-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 17/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2024)(g.n)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO IDENTIFICADO. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ FIRMADA NO MESMO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A admissão dos embargos de divergência pressupõe a comprovação do dissídio jurisprudencial, por meio da realização de cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, devendo a parte embargante demonstrar a identidade de situações fáticas com soluções jurídicas diversas, requisitos não demonstrados no caso concreto.
2. "Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando as instâncias ordinárias reputarem suficientemente instruído o processo, declarando ser desnecessária a produção de outras provas diante daquelas já existentes nos autos"
(REsp n . 1.656.182/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 11/9/2019, DJe de 14/10/2019). Incidência da Súmula n . 168/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EAREsp: 1369975 SP 2018/0247719-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/10/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/10/2023)(g.n)

Portanto, sendo a documentação acostada suficiente para a análise das cláusulas contratuais e dos encargos impugnados,
rejeito a preliminar
.

2. Dos Juros Remuneratórios e Capitalização

No mérito, a decisão monocrática aplicou corretamente o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto aos juros remuneratórios, a Súmula 382 do STJ define que "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade". A revisão das taxas depende da comprovação de que estas discrepam substancialmente da média de mercado divulgada pelo BACEN para a mesma operação e período, o que não restou demonstrado no caso concreto. As taxas de 2,17% ao mês e 29,42% ao ano (mencionadas na decisão recorrida) encontram-se dentro dos padrões de razoabilidade para financiamento de veículos à época.

No tocante à capitalização de juros, o contrato é posterior à MP nº 1.963-17/2000 (atual MP 2.170-36/2001) e prevê taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, o que autoriza a prática, conforme Súmulas 539 e 541 do STJ.

3.
Relativamente às
tarifas administrativas e seguros
, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a revisão de cláusulas contratuais não pode ser feita de ofício pelo magistrado (
Súmula 381 do STJ
). As alegações genéricas de abusividade, desacompanhadas da demonstração de que os serviços não foram prestados ou de que os valores são exorbitantes em relação ao mercado, não autorizam a revisão.

3.1. Da Tarifa de Cadastro

A legalidade da cobrança da Tarifa de Cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira é matéria pacificada. O STJ editou a Súmula 566, que dispõe: "Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira".

No caso dos autos, não há comprovação de que a agravante já possuía relacionamento anterior com a instituição financeira que justificasse a isenção da tarifa, sendo, portanto, lícita sua cobrança para custear o processamento de dados e a pesquisa cadastral necessária à concessão do crédito.

3.2. Das Tarifas de Registro de Contrato e Avaliação do Bem
A validade dessas tarifas foi definida no julgamento do Tema 958 do STJ (REsp 1.578.553/SP), que estabeleceu a seguinte tese:

"2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto."

Quanto ao Registro: Trata-se de despesa decorrente de obrigação legal para a constituição da propriedade fiduciária e eficácia perante terceiros junto ao órgão de trânsito competente. A agravante não demonstrou que o registro não foi efetuado, nem que o valor cobrado destoa absurdamente das tabelas praticadas pelos órgãos de trânsito ou cartórios.

Quanto à Avaliação do Bem: Sendo o veículo usado (ou mesmo novo, para conferência de garantias), a avaliação é serviço inerente à operação de crédito garantida por alienação fiduciária. A simples alegação de que o serviço não foi prestado, desacompanhada de prova mínima ou indício de que o veículo não foi vistoriado (ainda que de forma digital ou por sistema), não é suficiente para afastar a cobrança, mormente quando o valor não se mostra excessivo.

3.3. Do Seguro Prestamista

A matéria foi enfrentada pelo STJ no Tema 972 (REsp 1.639.320/SP), que fixou a tese de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (venda casada).
Entretanto, a configuração da venda casada exige prova de que a contratação do seguro foi imposta como condição
sine qua non
para a concessão do empréstimo ou que não foi dada ao consumidor a opção de escolha da seguradora.

In casu, a agravante limitou-se a formular alegações genéricas de abusividade. Não foi juntada aos autos prova de que a autora tentou contratar seguro com outra empresa e foi impedida pelo Banco, tampouco que solicitou a exclusão do seguro no momento da contratação e teve o crédito negado por essa razão. Assim, prevalece a liberdade de contratar.

3.4. Do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF)

Quanto ao IOF, trata-se de tributo federal de incidência compulsória sobre operações de crédito. A instituição financeira atua apenas como responsável tributário, recolhendo o valor aos cofres públicos.
O STJ, também no Tema 972, definiu que "Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais".

Portanto, não há ilegalidade no fato de o banco financiar o valor do imposto para que o consumidor o pague diluído nas parcelas, sendo esta uma facilidade usualmente aceita no mercado.

Desta forma, inexistindo prova robusta de onerosidade excessiva (valores muito acima da média de mercado) ou de ausência de prestação do serviço (no caso das tarifas), e não havendo prova da coação na contratação do seguro, as cláusulas contratuais impugnadas permanecem hígidas, em respeito ao princípio do pacta sunt servanda.

4. Da Multa por Ato Atentatório à Dignidade da Justiça

Mantém-se, igualmente, a multa aplicada em razão do não comparecimento injustificado à audiência de conciliação. O art. 334, § 8º, do CPC é claro ao dispor que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa. A parte não apresentou justificativa prévia e hábil para sua ausência.

O Agravo Interno não trouxe qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a repetir os argumentos da apelação já exaustivamente analisados.

Ante o exposto,
CONHEÇO do agravo interno e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática combatida.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

DESEMBARGADOR JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE
Relator

Belém, 05/02/2026